Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão judicial que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. Se os cálculos foram corretamente elaborados pela Contadoria, mas o Juízo singular se equivocou ao interpretar os referidos dados, a Instância Revisora deve corrigir os eventuais equívocos submetidos a exame.
3. Recurso conhecido e provido.